Tribunal: TJMT
Processo: 1004027-64.2016.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004027-64.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 942.072.241-49 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RODRIGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 942.072.241-49 (APELADO), FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI - CPF: 005.575.741-37 (ADVOGADO), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Processual Civil. Apelação E Apelação Adesiva. Alienação Fiduciária De Imóvel. Nulidade De Leilão Extrajudicial Por Ausência De Intimação Pessoal. Dano Moral Inexistente.
Recurso Principal e Ades
ivo
Desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Ação anulatória ajuizada por mutuário visando declarar a nulidade de leilão extrajudicial de imóvel alienado fiduciariamente
,
por ausência de intimação pessoal.

2.
Pedido subsidiário de restituição de valor excedente e compensação por danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a validade dos leilões extrajudiciais realizados sem intimação pessoal do devedor; e (
ii
) a existência de direito à indenização por danos morais decorrentes da imissão na posse
do arrematante
.

III. Razões de decidir

4. A ausência de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial compromete a validade do procedimento expropriatório, nos termos do art. 36, parágrafo único, do Decreto-Lei no 70/66.

5. O inadimplemento contratual não exime o credor do cumprimento das formalidades legais do procedimento de execução extrajudicial.

6. Inexistência de provas de abalo extrapatrimonial apto a justificar indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso
principal e adesivo
desprovido
s
.

Tese de julgamento:
"
É nulo o leilão extrajudicial de imóvel em garantia fiduciária realizado sem intimação pessoal do devedor acerca da data do ato
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.514/97,
arts
. 26 e 27; Decreto-Lei no 70/66, art. 36, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1286812/SP.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
o

1004027-64
.20
16
.8.11.00
02

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Kirton

Bank S.A.

e Recurso Adesivo interposto por
Rodrigo Ribeiro da Silva

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Especializada de Direito Bancário da C
omarca de Várzea Grande
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na Ação
de Reintegração de Posse cumulada com Nulidade de Leilão Extrajudicial
e
com Indenização por Danos Materiais e Morais.

O Juiz de 1o grau
anulou
o leilão extrajudicial do imóvel
localizado na Rua Projetada no 04, Lote 09, Quadra 06, Loteamento Cerrados, Várzea Grande/MT
, por falta de intimação pessoal sobre a venda
.

Por
outro
lado
, julgou improcedente o pedido indenizatório por danos morais.
Quanto aos danos materiais, considerou prejudicado o pedido, pois o leilão já havia sido anulado por decisão no
A
gravo de
I
nstrumento
1002332-81.2016.8.11.0000
.

Ao final, condenou o
Banco credor
a
arcar o ônus
da
sucumbência, cujos
honorários advocatícios
foram arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais
).

O

Kirton

Bank S.A.
aduziu que
o Apelado
está inadimplente desde 2013 e que, em 2015,
ajuizou

ação revisional do contrato de financiamento imobiliário
ao argumento de existirem
cláusulas abusivas
, cuja mora já havia sido constituída
. Por isso, defende que
quando o imóvel fora levado a leilão
,
e
m 2016
, o mutuário já sabia da existência do procedimento de venda extrajudicial
.

S
ustent
ou ter
segui
do
o procedimento do art. 26 da Lei no 9.514/97, incluindo a notificação por oficial de registro
, e que
o
A
pelado foi intimado tanto para purgar a mora
,
quanto sobre a realização do leilão extrajudicial.

Afirm
ou
que
a propriedade d
o imóvel foi consolidad
a
em seu nome
de forma regular
, o que torna indevido o pleito de indenização
(material e/ou moral)
.

Forte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de validar o leil
ão
.

No apelo adesivo interposto por
Rodrigo Ribeiro da Silva
,
alegou
que
ajuizou ação revisional
em 2015 com o objetivo
de purgar a mora com recursos do FGTS ou depósito judicial.
Contudo, a
pesar da tentativa de composição, em 2016
,
o imóvel foi levado a leilão sem
sua
intimação pessoal
, cuja ciência foi tomada apenas quando foi procurado pelo arrematante
.

Sustentou
que foi preciso ajuizar ação de reintegração de posse, uma vez que foi despejado do imóvel de forma humilhante,
e
seus pertences retirados e deixados na rua.

Em vista desses fatos, que teriam extrapolado a normalidade,
requereu
o acolhimento da indenização por danos morais.

C
ontrarrazões
nos Ids
287707910 e 2877
07916.

É o relatório.

Eminentes Pares,

A controvérsia refere-se à validade d
os leilões extrajudiciais
do imóvel financiado por
Rodrigo Ribeiro da Silva

em favor d
o
credor fiduciári
o
,
Kirton

Bank S.A.

(sucessor do Banco HSBC S.A.)
, com base nos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97.

Em
27
/0
9
/20
07
,
Rodrigo Ribeiro da Silva
adquiriu de
Valderson
Valério da Silva
e sua esposa o
imóvel
localizado na Rua Projetada no 04, Lote 09, Quadra 06, Loteamento Cerrados, Várzea Grande/MT
, pelo valor de
60
.000,00 (
sessenta
mil reais)
, tendo financiado a importância de R$ 42.400,00 (quarenta e dois mil e quatrocentos reais)
com garantia de alienação fiduciária em favor do
Banco HBSC do Brasil S.A
.
, sucedido pelo
Kirton Bank S.A
.

O mutuário assumiu a obrigação de pagar 168 (cento e sessenta e oito) parcelas de R$ 525,18 (quinhentos e vinte e cinco reais e dezoito centavos),
com vencimento inicial
em
15/11/2007.

Segundo
o autor
,
quitou as parcelas vencidas até
o
início de 2014
e deixou de pagar as prestações
posteriores por considerar
abusivas
as cláusulas contratuais.

Em vista disso,
em maio de 2015,
o mutuário
ajuizou
A
ção
R
evisional
n. 0008961-19.2015.8.11.0002
e
pedi
u autorização para
amortizar a dívida com o
uso do
saldo de
FGTS e pagamento das parcelas em juízo.
No entanto,
o
pedido
foi indeferido.

Arguiu que, em junho de 2016,
o
B
anco promoveu leilão extrajudicial do
bem,
sem notificação pessoal
ou
comunicação da arrematação
, o que fez com que fosse
surpreendido com o manejo da ação de imissão na posse ajuizada pelo arrematante

Emerson Leandro de Campos
, que culminou com seu
despejo do imóvel de forma abrupta
e humilhante
.

Em razão disso,

o mutuário
ajuizou a vertente demanda e
suscitou a nulidade do leilão extrajudicial
, com o respectivo
restabelecimento da posse sobre o
bem
.

Alternativamente, pediu que o Banco
restituísse
o valor excedente

entre a
dívida (R$ 12.000,00)
e a quantia paga na
arremata
ção, de
R$ 72.500,00 (setenta e dois mil e quinhentos reais).

T
ambém
pediu a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos materiais
(
perda da residência e
das melhorias
realizadas
)

e morais
.

O pedido liminar foi indeferido
, o que deu causa à interposição do RAI 1002332-81.2016.8.11.0000, de relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

O Colegiado deu provimento ao recurso e anulou o leilão extrajudicial por falta de intimação pessoal do devedor (Acórdão juntado no ID
287707865).

Em sua defesa, o Banco
sustentou
que o mutuário
foi pessoalmente notificado pelo Oficial Registrador quanto à possibilidade de consolidação da propriedade no
seu
patrimônio
,
com subsequente leilão do imóvel, caso não fosse purgada a mora no prazo legal de 15 (quinze) dias
.

Transcorrido o prazo sem a satisfação da dívida, procedeu-se à averbação da consolidação da propriedade em favor d
o Banco
.

Disse que
o devedor fiduciante teve ciência inequívoca dos leilões,
e que o Banco não está obrigado
a intimá-lo novamente sobre as datas d
as vendas
. No mais, rechaçou o pleito indenizatório, em especial porque não há nexo causal entre a mora
, leilão extrajudicial e os danos alegados, seja material ou moral
.

Apresentada a réplica, a
instrução
foi encerrada.

O
Juiz prolator da sentença
destaco
u
que a controvérsia se circunscreve
apenas
à

nulidade dos leilões extrajudiciais.
Acolheu parte da pretensão inicial; anulou as vendas, mas improcedeu o pedido indenizatório por danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

O conjunto fático-probatório deixa claro que não há prova da ciência inequívoca das datas dos leilões, o que significa que referido ato deve ser renovado.

De acordo com o art. 26 da Lei no 9.514/97, uma vez vencida e não paga a dívida, constitui-se em mora o fiduciante,
que
deve ser intimado para purgar a mora no prazo de 15 (quinze) dias. Após esse prazo, consolida-se a propriedade em nome do fiduciário, que deve promover o leilão do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias
,
conforme o art. 27 do mesmo diploma legal.

Particularmente sobre a
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data do leilão extrajudicial
,
a
pesar de a Lei no 9.514/97 ser omissa quanto à exigência expressa dessa intimação, o art. 39, inciso II, determina a aplicação subsidiária dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66.

E, conforme o art. 36, parágrafo único
,
do referido Decreto-Lei, considera-se nula a cláusula contratual que subtraia do devedor o conhecimento dos leilões, sendo exigida publicidade adequada e cientificação
absoluta de todas as etapas da expropriação extrajudicial
.

No caso,
repito,
é incontroverso que houve intimação do
mutuário
para purgar a mora, mas não há prova da
intimação pessoal quanto à data do leilão. Além disso, o leilão ocorreu
em 2016, isto é, pouco
mais de um ano após
ajuizada a Ação Revisional com o escopo de
purgar a mora.

Tal irregularidade é suficiente para comprometer a validade do ato expropriatório, razão pela qual a sentença que anulou o leilão deve ser mantida
,
por vício procedimental insanável.

No tocante ao argumento do
B
anco de que a ausência de nova intimação não gera nulidade, trata-se de entendimento contrário ao posicionamento atual do STJ, que tem considerado tal vício como suficiente para invalidar a alienação.

Ademais, não se trata de simples irregularidade, mas de violação do devido processo legal extrajudicial, que exige transparência, publicidade e participação do devedor.

Quanto à alegação de que o
mutuário
estava inadimplente desde 2013, esse fato, embora relevante do ponto de vista contratual, não afasta o dever d
e
o credor fiduciário observar rigorosamente o procedimento previsto em lei, inclusive quanto à publicidade
e
ciência do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a notificação pessoal do devedor é requisito indispensável para a validade dos leilões extrajudiciais em contratos de alienação fiduciária, conforme exemplo abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1. No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes. 2. Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. 3. No caso, afastado o fundamento jurídico do acórdão, revelou-se necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem, pois permaneceu inconclusa a análise sobre a possível ciência das partes a respeito dos leilões. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1897413 SP 2021/0141367-2, Data de Julgamento: 27/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022).

No âmbito deste Tribunal de Justiça, dentre outros inúmeros julgados, transcrevo o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO E DE ARREMATAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - DECRETO-LEI No 70/66 - VÍCIOS NO PROCEDIMENTO. INOCORRÊNCIA – NOTIFICAÇÃO E CONSTITUIÇÃO EM MORA OBSERVADOS - LEILÃO EXTRAJUDICIAL E ARREMATAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO MUTUÁRIO ACERCA DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – NÃO DEMONSTRADA – NULIDADE DO LEILÃO E ARREMATAÇÃO – ONUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS - RECURSO PROVIDO.

(...)

3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/1966, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos contratos regidos pela Lei no 9.514/1997. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1286812/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2018,
DJe
14/12/2018) Alterado a sentença em grau recursal, o ônus sucumbências devem ser invertido.
(
TJMT - RAC 0001033-59.2015.8.11.0085
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, publicado no DJE 23/06/2020).

No caso em exame, não tenho dúvidas em afirmar que o procedimento administrativo expropriatório está eivado de nulidade a partir do 1o leilão, por falta de intimação pessoal do
mutuário
.

Além disso, é
evidente
que o Apelante tem a intenção de pagar ou, ao menos, renegociar a dívida, sendo esses fatores que permitem autorizar o eventual exercício do direito de preferência.

Logo, confirmo o capítulo da
sentença que anulou os leilões extrajudiciais. Por corolário,
nego provimento ao apelo principal
.

No que tange ao
apelo adesivo
, o mutuário busca reparação por danos morais ao argumento de que teria sido humilhado com
o cumprimento do mandado de imissão na posse, expedid
o
em favor do arrematante
Emerson Leandro de Campos
.

Tal qual concluiu o Juiz da causa, e
mbora o vício na execução extrajudicial tenha sido reconhecido, não
foi
comprov
ada
a ocorrência de abalo à esfera extrapatrimonial do
devedor
que justifi
cass
e a reparação
pretendida
.

O desconforto narrado decorre diretamente do inadimplemento contratual
do próprio mutuário
,
cujo

fato
é
incontroverso.

Ad
emais, à época
da realização dos leilões questionados
(2016)
,
a necessidade, ou não, da intimação pessoal do devedor era situação
juridicamente controvertida
.
Somado a isso, o mutuário não comprovou ter sido exposto a
estad
o de humilhação ou que suas coisas tivessem sido deixadas na rua, como afirmou na petição inicial, não passando de meras alegações.

Assim
sendo
, ausente o elemento de ilicitude
civil
ou ofensa concreta à dignidade ou integridade psíquica do demandante, não há falar em compensação moral.
Logo,
nego provimento ao apelo adesivo
.

Feitos esses esclarecimentos,
em resumo,

nego
provimento ao
recurso principal
e
, também,
ao apelo
adesivo
.

Confirmo integralmente
a sentença
que
anulo
u
os leilões por falta de ciência inequívoca das datas.

De conseguinte, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor do

Kirton

Bank S.A.
(sucessor do Banco HSBC S.A.)
para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025